Tribunal: TJSP
Processo: 2182315-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182315-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARIA
APARECIDA CARDOSO LOPES ZANCHIN, é agravado BRUNO PERES
BARBOZA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182315-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 24515 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182315-64.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA - FORO DE MARÍLIA - 1a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO LOPES ZANCHIN
AGRAVADO: BRUNO PERES BARBOZA - ME
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indenização por danos morais e
materiais. Pretensão à penhora de percentual dos vencimentos da
devedora, que não excede 50 salários mínimos. Descabimento.
Crédito que não tem natureza alimentar. Verba que, ademais, é
modesta.
Impenhorabilidade.
Reconhecimento.
Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 180/181) que,
entre outras providências, deferiu a penhora de 10% dos proventos líquidos de
aposentadoria recebidos pela agravante.
Sustenta a agravante que a penhora de proventos de aposentadoria é
inadmissível. Pugna pela reforma da decisão para levantar a penhora.
Efeito suspensivo concedido.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
Contraminuta (fls. 194/195).
VOTO
Ab initio, o recurso é tempestivo, pois, nos termos da certidão de
publicação (fls. 13), a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 10.7.2020, considerando-se como data da publicação o primeiro dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182315-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
útil subsequente (13.7.2020), conforme dispõe o § 2o do artigo 224 do CPC1.
Logo, o prazo de 15 dias estabelecido pelo artigo 1.003, § 5o, do CPC2
teve início em 14.7.2020 (art. 224, caput, do CPC3) e, contados em dias úteis, se
encerraria em 3.8.2020, mesma data em que o recurso foi interposto.
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de intempestividade deduzida pelo
agravado.
No mais, o recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido
monitório deduzido pelo agravado com fundamento em cheques prescritos emitidos
pela agravante e a condenou ao pagamento de R$. 4.320,00, corrigidos
monetariamente desde a data da emissão de cada cheque e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês contados das respectivas apresentações ao sacado, bem
como de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em
R$. 1.000,00.
A decisão agravada deferiu a penhora de 10% dos proventos
líquidos de aposentadoria recebidos pela agravante.
1 Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte,
se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora
normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
2 § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-
lhes é de 15 (quinze) dias.
3 Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182315-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, tal verba é
impenhorável, ressalvadas as hipóteses elencadas no §2o4, que não se verificam
no caso.
Registre-se, de início que os cheques objeto do pedido monitório
foram emitidos pela agravante para o pagamento de produtos vendidos pela ótica
agravada, não se tratando, portanto, de crédito de natureza alimentar.
Ademais, o demonstrativo de pagamento acostado aos autos
registra que a agravante recebe proventos de aposentadoria modestos, que pouco
ultrapassa três salários mínimos, resultando no montante líquido de R$. 1779,61
(fls. 174).
Logo, prevalece, na hipótese, a regra de impenhorabilidade
estabelecida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil5.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
4 “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
5 Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o;